Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. DEVER DE MANTER O IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE FOI ENTREGUE VIOLADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a cláusula décima segunda do contrato de administração de imóvel celebrado pelas partes, a administradora devolveria o imóvel nas mesmas condições em que recebeu, conforme laudo de vistoria inicial.
2. O laudo de vistoria inicial (ID 59205308) mostra que o imóvel entregue pela autora à administradora em 2020 não apresentava os danos existentes por ocasião do encerramento do contrato em 2023 (ID 59205103 e 59205104).
3. Não se qualifica como dano estrutural, apto a excluir a responsabilidade da administradora, o furo no cano do filtro na cozinha (ID 59205104, pág. 5).
4. Além disso, a alegação da recorrente de que promoveu os reparos antes de devolver o imóvel (ID 59205323) é insuficiente para afastar a sua responsabilidade se as provas dos autos mostram que outros consertos foram necessários para recompor o bem (ID 59205104).
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação.